Tribunal: TJDFT
Processo: 0701841-35.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701841-35.2019.8.07.0007 RECORRENTE: PAMYLA RAYANE ROCHA DE MELO RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERNET. RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. Em que pese estar configurada a relação de consumo entre as partes, bem assim, a falha na prestação de serviços de internet contratados pela consumidora, não há que se falar em indenização por danos morais. Isso porque, a reparação a título de danos extrapatrimoniais somente deve ocorrer nos casos de ofensa a um dos direitos da personalidade, não sendo possível em toda e qualquer situação cotidiana, por se tratar de mero dissabor decorrente de desajustes contratuais. A recorrente alega que o acórdão combatido teria violado o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao deixar de fixar o pagamento de indenização por dano moral no caso em tela, embora tenha reconhecido a falha na prestação do serviço contratado. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento ao artigo 14 do CDC, e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028